Tribunal: TJES
Processo: 0015709-58.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015709-58.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ENEIAS FREITAS MOREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DEVER ACESSÓRIO DO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em razão do acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva e majorando os honorários advocatícios em 2%. O embargante alegou omissão quanto à aplicação dos arts. 113 e 115 do CTN e defendeu que, em razão do descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte, não poderia ser condenado em honorários, além de apontar erro material na fixação da verba recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise do descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte; e
(ii) verificar a ocorrência de erro material na majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação relativa à omissão do contribuinte, ressaltando que o Município já detinha ciência prévia da alienação dos imóveis, razão pela qual a falta de atualização cadastral não afastava sua responsabilidade pela indevida cobrança judicial. Inexiste, portanto, omissão sanável.

Os embargos de declaração não se prestam ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Constatou-se, contudo, erro material quanto à fixação dos honorários recursais, pois, em primeira instância, após correção de decisão anterior, o executado — e não o Município — foi condenado ao pagamento da verba sucumbencial, inviabilizando a majoração em desfavor do ente público com base no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente a alegação de descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte, concluindo pela ciência prévia do ente municipal quanto à transferência dos imóveis.

A majoração dos honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe condenação anterior da parte na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; CTN, arts. 113 e 115.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27.04.2022, DJe 25.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0015709-58.2014.8.08.0011

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGAD
O
: ENEIAS FREITAS MOREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão do acórdão (id. 12305117) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade passiva e, adicionalmente, majorou a verba honorária em 2% (dois por cento).

Em suas razões (id. 12691770), o embargante aponta a existência de omissão no aresto quanto à aplicação dos artigos 113 e 115 do Código Tributário Nacional.

Sustenta, ainda, que a demanda foi ajuizada em razão da inércia do executado em cumprir sua obrigação acessória de comunicar a transferência de titularidade dos imóveis, o que, com base no princípio da causalidade, afastaria sua condenação em honorários.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, vislumbro assistir parcial razão ao embargante, porquanto a alegação de omissão quanto à tese de descumprimento do dever acessório pelo contribuinte não prospera.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Enéias Freitas Madeira e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A ação tinha como objeto a cobrança de IPTU dos anos de 2011 a 2013, referentes a dois imóveis.

2. O apelante alegou que o apelado descumpriu obrigações acessórias ao não comunicar a alienação dos imóveis ao Município, e sustentou que não deu causa à instauração do processo. O apelado, por sua vez, comprovou que os imóveis foram vendidos há cerca de 20 anos, sem registro imobiliário, mediante recibo de compra e venda, e que notificou o Município em 2008 para atualização do cadastro do IPTU, além de apontar a ciência do ente municipal sobre a transferência da titularidade por meio de ações de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o Município, ao ajuizar a execução fiscal, tinha ciência da transferência de titularidade dos imóveis; e

(ii) definir se a condenação do ente municipal ao pagamento de custas e honorários advocatícios encontra fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Município, ao ajuizar a execução fiscal, possuía ciência da transferência de titularidade dos imóveis, conforme demonstrado pelas manifestações em ações de usucapião e pelo protocolo administrativo de 2008 requerendo a alteração do cadastro do IPTU, evidenciando a inércia do ente municipal em atualizar as informações cadastrais.

5. A instauração do processo decorreu de ato imputável ao apelante, que, mesmo ciente da alienação dos imóveis, deixou de proceder à regularização cadastral, conduzindo ao ajuizamento indevido da execução fiscal.

6. Nos termos do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais, ainda que a extinção tenha ocorrido sem resolução de mérito. Precedente: REsp n. 1.655.705/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe 25/5/2022.

7. A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios está de acordo com o entendimento consolidado do STJ e do TJES, reforçando a aplicação do princípio da causalidade no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da causalidade deve nortear a condenação em custas e honorários, impondo o ônus processual à parte que deu causa à instauração do processo, ainda que este seja extinto sem resolução de mérito.

2. A ciência prévia do ente municipal sobre a transferência de titularidade dos imóveis impede a imputação da dívida fiscal ao antigo proprietário.

Ora, restou fundamentado que a municipalidade tinha ciência prévia e inequívoca da alienação dos imóveis antes do ajuizamento da demanda, seja pelo protocolo administrativo de 2008, seja por suas manifestações nas ações de usucapião.

Concluiu-se, então, pela irrelevância da discussão sobre a omissão do contribuinte em atualizar formalmente o cadastro, pois caberia à Administração, ciente da ilegitimidade passiva, abster-se de ajuizar a cobrança.

Logo, o que se percebe, no ponto, é o mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

Por outro lado, verifico a existência de erro material no que tange aos honorários advocatícios.

O acórdão embargado majorou dita verba em 2% (dois por cento), com base no art. 85, § 11, do CPC.

Contudo, a aplicação de tal dispositivo pressupõe a existência de condenação ao pagamento de honorários na instância de origem.

No caso dos autos, a decisão final de primeira instância
condenou o executado, e não o Município embargante
, ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
In verbis:

“[...] Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, com o objetivo de retificar o erro material acima referido.

Diante disso, CORRIJO a inexatidão material contida na decisão de fls. 103,
para fins de condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
.”

Dessa forma, inexistindo condenação prévia do Município na primeira instância, revela-se incabível a majoração em sede recursal em seu desfavor.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios, para excluir do dispositivo do aresto embargado a majoração da verba honorária, mantendo-o em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)